Tribunal: TJSP
Processo: 2123673-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Taxas dos exercícios de 2001 a 2009 - Decisão agravada que determinou a devolução, pela Fazenda exequente, dos valores levantados em decorrência da arrematação do imóvel penhorado – Determinação que deu o devido cumprimento à liminar exarada em outra ação ajuizada pelo devedor, que determinara a suspensão dos efeitos da arrematação – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Taxas dos exercícios de 2001 a 2009 - Decisão agravada que determinou a devolução, pela Fazenda exequente, dos valores levantados em decorrência da arrematação do imóvel penhorado – Determinação que deu o devido cumprimento à liminar exarada em outra ação ajuizada pelo devedor, que determinara a suspensão dos efeitos da arrematação – Decisão que deve ser mantida – Efetiva demonstração, pelo devedor, de que celebrara, com o Município, acordo de parcelamento dos débitos em data anterior à arrematação, com o devido adimplemento da parcela inicial – Exigibilidade dos débitos que estavam, portanto, suspensas à data do leilão, nos termos do art. 151, VI, do CTN, possuindo o Município os meios hábeis para a ciência de tal fato – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2123673-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Artur Nogueira, em que é agravante MUNICÍPIO DE
ARTUR NOGUEIRA, é agravado EVERALDO JOSÉ CERQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO ALBERTO
PEZARINI.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123673-98.2020.8.26.0000 -Voto no 9337
2
Agravo de Instrumento no 2123673-98.2020.8.26.0000
Agravante: Municipalidade de Artur Nogueira
Agravado: Everaldo José Cerqueira
Comarca: Artur Nogueira
Juiz de Origem: Paulo Henrique Aduan Correa
VOTO No 9337
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal
IPTU e
Taxas dos exercícios de 2001 a 2009 - Decisão agravada que
determinou a devolução, pela Fazenda exequente, dos valores
levantados em decorrência da arrematação do imóvel penhorado
Determinação que deu o devido cumprimento à liminar exarada
em outra ação ajuizada pelo devedor, que determinara a suspensão
dos efeitos da arrematação
Decisão que deve ser mantida

Efetiva demonstração, pelo devedor, de que celebrara, com o
Município, acordo de parcelamento dos débitos em data anterior à
arrematação, com o devido adimplemento da parcela inicial

Exigibilidade dos débitos que estavam, portanto, suspensas à data
do leilão, nos termos do art. 151, VI, do CTN, possuindo o
Município os meios hábeis para a ciência de tal fato Recurso não
provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Municipalidade de Artur Nogueira, nos autos da Execução Fiscal por ela movida
contra Everaldo José Cerqueira, em face do r. despacho de fls. 176 dos autos de
origem, que, em razão da decisão liminar proferida em favor do executado nos autos
no 1000636-90.2020.8.26.0666, determinou que a Municipalidade devolvesse, em
10 (dez) dias, a quantia levantada a fls. 174, sob pena de sequestro de bens pelo
sistema Bacenjud.
A agravante relata que a presente Execução tramita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123673-98.2020.8.26.0000 -Voto no 9337
3
desde 2010, tendo sido realizadas, desde então, diversas tentativas de quitação do
débito, todas infrutíferas, sem que o agravado tivesse se preocupado em tentar
regularizar a dívida. Diante disso, a agravante afirma que requereu a penhora dos
direitos que o agravado possuía sobre o imóvel (fls. 61), vez que o bem estava
registrado em nome do próprio Município (fls. 62/64), o que foi acatado pelo Juízo
(fls. 65/66), sem manifestações do agravado a respeito, embora tivesse sido
devidamente intimado (fls. 69). Ato contínuo, informou que requereu o leilão do
imóvel (fls. 73), tendo este sido avaliado pelo Juízo de acordo com o valor venal
(fls. 75 e 80). Embora devidamente intimado em 01/10/2019 (fls. 107), aduziu que o
agravado, em 28/11/2019 (57 dias após a intimação), compareceu no setor de
Execuções Fiscais do Município e realizou simulação de acordo, retirando as
guias e não mais retornando com os comprovantes de pagamento, de modo que
o setor fiscal pudesse cancelar a hasta pública em tempo hábil. Com isso,
sustentou a agravante que o imóvel foi devidamente arrematado em leilão, com o
consequente levantamento, pela Fazenda, dos valores depositados pelo arrematante.
Contudo, mesmo com sua conduta desidiosa, o agravado interpôs a Ação Anulatória
no 1000636-90.2020.8.26.0666, visando a desfazer a hasta, com pedido de tutela de
urgência para manutenção da posse. Foi-lhe concedida a liminar naquela ação para
que fossem suspensos os efeitos da arrematação e garantida, por ora, a manutenção
da posse do imóvel ao autor, o que levou o D. Juízo a quo, nestes autos, a proferir a
decisão ora agravada, determinando que a Fazenda devolvesse a quantia levantada
em até 10 (dez) dias, sob pena de sequestro de seus bens. A agravante sustenta, pois,
não haver necessidade na devolução, no presente momento, dos valores levantados,
já que, ao final da outra ação, ela o fará sem maiores problemas, caso apurada a
nulidade da arrematação o que, segundo ela, é pouco provável, vez que o acordo
foi simulado, não se aperfeiçoando o negócio jurídico. Salienta, ainda, que o valor a
ser devolvido seria destinado ao arrematante, e não ao agravado, não havendo
portanto, nenhum interesse por parte desse último na sua devolução, mas tão
somente no desfazimento da arrematação, o que não foi determinado pela liminar.
Pontua, por derradeiro, que milita em seu favor a presunção de legalidade do ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123673-98.2020.8.26.0000 -Voto no 9337
4
administrativo de constrição e leilão do bem sobre o qual recaiu a exação. Requer,
nestes termos, a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso,
com a reforma da decisão, tendo em vista não haver qualquer nulidade no
procedimento adotado para a realização da hasta pública.
Por meio da decisão de fls. 285/287, concedeu-se o
efeito suspensivo ao Recurso e restou reconhecida a conexão entre a presente
Execução Fiscal e a Ação Anulatória no 1000636-90.2020.8.26.0666, determinando-
se a reunião dos respectivos autos para tramitação conjunta.
A fls. 291/293, o D. Magistrado de piso prestou
informações, e, a fls. 294/299, o agravado ofereceu contraminuta, alegando, em
síntese, que (a) o acordo foi formalizado entre as partes antes da arrematação, em
28/11/2019, tendo ele realizado o primeiro pagamento na mesma data (fls. 298) e
honrado mensalmente os demais, surpreendendo-se com a arrematação do bem em
04/12/2019; (b) não se procedeu à adequada avaliação do imóvel, que foi
arrematado por preço vil, baseado no valor venal, configurando o enriquecimento
sem causa da arrematante; (c) a Prefeitura teve tempo suficiente para comunicar a
respeito do referido acordo, providenciando o cancelamento do leilão, mas não o
fez.
Em seguida, subiram os autos conclusos para o
início do Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
Trata-se, na origem, de Execução Fiscal de débitos
de IPTU e Taxas de Lixo Domiciliar dos exercícios de 2001 a 2009 (fls. 02 dos
autos de origem), que não foram satisfeitos pelo devedor, ora agravado, levando o
Juízo a autorizar a alienação de direitos do imóvel penhorado (fls. 83/84), avaliados
em R$ 33.892,55, com fulcro na certidão de valor venal de fls. 78/80. Embora
intimado da expedição do edital de arrematação (fls. 107), o executado se quedou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123673-98.2020.8.26.0000 -Voto no 9337
5
inerte.
A primeira hasta, realizada em 14/11/2019, restou
infrutífera, devido à ausência de lances (fls. 109). Porém, na segunda tentativa,
realizada em 04/12/2019, o bem foi arrematado com sucesso, pelo valor de R$
26.983,58, conforme ata juntada a fls. 111/115.
Em decorrência do leilão, o Juízo proferiu, em
02/03/2020, sentença extintiva que autorizou o levantamento, pelo Município, do
valor suficiente para saldar o débito, e determinou a desocupação do imóvel (fls.
163/164). O devedor foi intimado em 10/03/2020 (fls. 167).
Ciente da arrematação e da consequente ordem de
desocupação do imóvel, o devedor ajuizou, em 17/03/2020, a Ação Anulatória no
1000636-90.2020.8.26.0666, por meio da qual busca a anulação da arrematação,
com fulcro nos mesmos argumentos ventilados na contraminuta do presente agravo,
já relatados.
Por meio da decisão de fls. 54 daqueles autos, o d.
Juízo de origem antecipou a tutela, suspendendo os efeitos da arrematação e
mantendo o agravado na posse do imóvel.
Em decorrência de tal decisão, o mesmo
Magistrado proferiu, nos autos da presente Execução Fiscal, a decisão ora agravada,
compelindo o Município a devolver, em 10 (dez) dias, a quantia levantada.
Pois bem.
O recurso Fazendário não comporta provimento.
Consigne-se, inicialmente, que o juízo acerca da
adequação do valor da avaliação do bem ultrapassa o escopo do presente recurso,
que se cinge à apreciação da decisão que determinou a devolução dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123673-98.2020.8.26.0000 -Voto no 9337
6
levantados pelo Município.
Isso posto, extrai-se da documentação acostada à
Ação Anulatória no 1000636-90.2020.8.26.0666, conexa à presente, que o agravado
realizou acordo de parcelamento dos débitos em 28/11/2019, tendo pagado a
primeira parcela na mesma data da celebração da avença (28/11/2019), conforme
comprovante a fls. 16/20 dos autos daquela Ação.
Improcede, assim, a afirmação da Fazenda
recorrente de que o devedor teria simulado o acordo, retirando as guias de
pagamento e não mais retornando.
Ainda que o executado tenha, possivelmente,
deixado de entregar à Prefeitura o comprovante do pagamento, a quitação da
primeira parcela foi efetivamente realizada, dando início aos efeitos do acordo,
sendo certo que o Município credor tem ou deveria ter os meios hábeis para
identificar o pagamento, já que realizado por meio de boleto bancário por ele
gerado.
Desse modo, os débitos estavam com sua
exigibilidade suspensa à data da arrematação (04/12/2019), nos expressos
termos do art. 151, VI, do CTN, já que, repita-se, o acordo fora celebrado em
28/11/2019:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
VI o parcelamento.”
É o que basta, pois, para considerar acertada a
decisão agravada, que, fazendo cumprir a decisão liminar dos Autos no 1000636-
90.2020.8.26.0666, determinou que a Fazenda devolvesse a quantia levantada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123673-98.2020.8.26.0000 -Voto no 9337
7
por conseguinte, revogo o efeito suspensivo concedido a fls. 286/287.
Silvana M Mollo
Relatora